Tribunal: STF
Processo: ARE 732116
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL. MODIFICAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 12.643/2004. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISTINTA DAQUELA DECIDIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 



    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III - O recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de recurso especial, deve ter por objeto questão constitucional distinta daquela que foi decidida pela instância ordinária, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.